Tribunal: TJMT
Processo: 0031334-97.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031334-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RZ LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 08.661.543/0001-61 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), CROMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO – OBSERVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVISÃO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - A revisão dos valores dos honorários arbitrados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0031334-97.2010.8.11.0041 interposto por RZ LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 112131462 - Pág. 1 o magistrado de piso julgou procedente a presente ação de Reintegração de Posse, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmou a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte autora, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 112131464 que em que pese os fundamentos lançados pelo Juízo na sentença recorrida, que fixou os honorários de sucumbência no percentual máximo permitido no texto legal, essa sentença não deve prevalecer, merecendo ser parcialmente reformada;

Alega que o Juízo singular ao ter fixado os honorários de sucumbência em seu patamar máximo, não levou em consideração a baixa complexidade da causa em si, bem como, que a parte contrária (apelada) não fez oposição na aludida ação, pois como não fora constatada abusividade no contrato entabulado entre as partes, manifestou por negativa geral;

Afirma que levando em consideração as peculiaridades do caso em tela, o percentual fixado de 20% sobre o valor da causa se mostra elevado, considerando que o feito é de pouca complexidade, pois é matéria já pacificada pelos Tribunais e Cortes Superiores, ou seja, não demandando maior trabalho dos profissionais para o deslinde da causa, outro fato que o feito sequer ter havido a necessidade de instrução para o seu julgamento, corrobora com a baixa complexidade. Motivo pelo qual, pugna para que a sentença objurgada, seja reformada parcialmente, para que seja, minorado o percentual fixado a título de honorários de sucumbência, para o percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC;

Desde já, prequestiona, nos termos previstos na súmula 211 do STJ, e das súmulas 282 e 356, ambas do STF, a norma cogente expressa nos art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões sob ID. 112131468 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar ajuizada por Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, doravante denominado recorrido, em face de Croma Comércio de Veículos Ltda (RZ LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA – ME).

Noticiou a parte recorrida/requerente ter celebrado com a parte recorrente/requerida o Contrato de Arrendamento Mercantil de n. 1159623, em 03/02/2009, que tem por objeto o arrendamento do veículo marca/modelo TOYOTA COROLLA XLI 16 VVT, ano de fabricação 2005/2005, placa JYX0116, cor BEGE, chassi n. 9BR53ZEC158527908, cujo qual venceu antecipadamente em decorrência de inadimplemento, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O juiz aquo julgou a ação procedente, consolidou em favor do recorrido/requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto da ação, condenou o recorrente/requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte autora, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na necessidade de minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Cumpre inicialmente informar que a demanda foi distribuída em 13/10/2010, e, o valor dado à causa, conforme petição inicial foi dado no montante de R$ 5.659,82 (seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Pretende o Apelante a redução dos honorários advocatícios, por considerar excessiva a fixação em 20% do valor da causa.

A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

Conforme dispõe art. 85, § 2º, CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do parágrafo oitavo do dispositivo legal, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas do parágrafo segundo.

No caso dos autos, não está configurada nenhuma das hipóteses em que se permita a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, que devem ser arbitrados na forma estabelecida pelo art. 85,§ 2º, CPC/2015, conforme estabelecido na sentença.

Lado outro, o valor da causa não se mostra exacerbado e a fixação no importe combatido não configura em valor desprendido da realidade da demanda e dos serviços exercidos pelo causídico da parte requerente.

Deve ser mantida, portanto a r. decisão recorrida.

Assim, com efeito, não procede a pretensão recursal, não havendo que se falar em equívoco do sentenciante, inexistindo, por isso, causa hábil a rever a fixação das verbas de sucumbência.

É que a revisão do valor dos honorários arbitrado em primeira instância somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor for manifestamente irrisório ou excessivo.

Nesse sentido o STJ corrobora:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE FIXADOS EM PATAMAR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos valores dos honorários arbitrados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. Constatada a irrisoriedade ou a excessividade, é possível a sua modificação, no julgamento do Recurso Especial pelo Relator, nos termos do art. 557, § 1o.-A do CPC. Precedentes: REsp. 1.071.436/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 08.04.2014, e REsp. 1.409.606/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27.03.2014. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. 3. A hipótese comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que o parâmetro utilizado considerou, indevidamente, o êxito obtido pelo causídico em demanda conexa à presente, fator desimportante na avaliação das circunstâncias necessárias ao arbitramento do quantum razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida nos presentes autos. Logo, observados os critérios legais, reajusta-se a verba honorária para 4% do valor em execução, qual seja, R$ 1.389.837,85. 4. Agravo Regimental provido." (AgRg no REsp 1352048/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014)

Não há razão plausível, portanto, para considerar-se que a verba foi fixada de maneira excessiva a ponto de justificar a redução visada pela apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022